Tribunal: TJMT
Processo: 1002640-98.2022.8.11.0003
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002640-98.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AMANDA REGINA MOREIRA DA NOBREGA SILVA - CPF: 060.917.451-74 (APELANTE), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), ELIAZER DOS SANTOS SANABRIA - CPF: 073.264.231-05 (APELANTE), HELIO FIALHO JUNIOR - CPF: 982.385.661-34 (ADVOGADO), MAYCKON DA SILVA RAMOS - CPF: 062.025.911-61 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PEDRO HENRIQUE ACOSTA - CPF: 087.642.141-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL JUNIO DE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 057.367.281-41 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LOPES SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 053.750.091-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS DE MAYCKON DA SILVA RAMOS E PEDRO HENRIQUE ACOSTA E DESPROVEU OS RECURSOS DE AMANDA REGINA MOREIRA DA NOBREGA SILVA E ELIAZER DOS SANTOS SANABRIA.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – INVIABILIDADE – PROVAS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A TRAFICÂNCIA IMPUTADA AOS APELANTES – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – FINALIDADE MERCANTIL DO ENTORPECENTE DEMONSTRADA – VERSÃO DE SEREM APENAS USUÁRIOS INVEROSSÍMIL – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – CONSTATAÇÃO DA DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS POR OUTROS FUNDAMENTOS – CONTEXTO PROBATÓRIO A INDICAR DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EM ASSOCIAÇÃO E TRÁFICO INTERESTADUAL - INOCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
- AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO TRANSPORTE DA DROGA ENTRE ESTADOS – IMPROCEDÊNCIA - MENORIDADE RELATIVA – RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Os depoimentos firmes e coerentes prestados por policiais que participaram da prisão em flagrante do agente, em harmonia com os demais elementos probatórios contidos nos autos, são aptos a sustentar a condenação dos Apelantes pelo crime de tráfico de drogas, sendo impertinente, portanto, as pretensões absolutória e desclassificatória.

2. A minorante do tráfico privilegiado apresenta-se inaplicável aos apelantes, porquanto restou demonstrado que se dedicavam às atividades criminosas, fazendo do tráfico de drogas seu meio de vida.

3. A
utilização da quantidade de entorpecente para negativar o vetor “circunstâncias” do crime, não importa em
bis in idem
em relação ao afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, na última fase de fixação da reprimenda, mas sim, em utilização da mesma regra em momentos distintos e com finalidades diferentes, especialmente quando outros elementos ocorrem, concomitantemente, para o afastamento.

4. Comprovado que a transposição de fronteiras estaduais era o objetivo da conduta delituosa, como no caso, mostra-se correta a aplicação da causa de aumento de pena descrita no art. 40, inc. V, da Lei nº. 11.343/2006.

5. Tendo sido constatado que os Apelantes Mayckon da Silva e Pedro Henrique eram menores de 21 anos, à época dos fatos, deve ser reconhecida em favor deles a circunstância atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por
Amanda Regina Moreira da Nobrega Silva,
Eliazer
dos Santos Sanabria,
Mayckon
da Silva Ramos e Pedro Henrique Acosta,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo
J
uízo da
Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, que julgou parcialmente procedente ação penal proposta pelo Ministério Público Estadua
l.

A Defesa
de
Amanda
sustentou
o seguinte
: 1) A
desclassificação do crime tráfico de drogas para o previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/06
(posse de droga para consumo pessoal). E, subsidiariamente: 2) O reconhecimento do
tráfico privilegiado
, com a consequente redução da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006;
e
, 3) O
afastamento da causa de aumento do artigo 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006
. (id. 173871934).

Por seu turno, a Defesa dos Apelantes
Mayckon

d
a Silva

e
Pedro Henrique

postularam o seguinte:

1) A
absolvição

d
o crime de tráfico de drogas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, e, alternativamente, a sua
desclassificação para o previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/06
, em relação ao Apelante
Mayckon
da Silva Ramos
(posse de droga para consumo pessoal). E, subsidiariamente: 2) O reconhecimento da
atenuante da menoridade relativa
; 3)
O
afastamento da causa de aumento do artigo 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006
. 4) O

reconhecimento do tráfico privilegiado
, com a consequente redução da pena prevista no artigo 33, § 4º, a Lei n. 11.343/2006, em grau máximo, posto que, segundo alega, houve ocorrência de
bis in idem
, porque a quantidade da droga foi considerada como circunstância judicial desfavorável na primeira fase,
e também
na terceira para impedir a referida redução

(id.
173871925
).

O
Apelante

Eliazer

d
os Santos Sanabria

interpôs
R
ecurso de Apelação,
cujas
razões recursais
apresentou
nos moldes do art. 600, § 4º, do Código de Processo Pena
l, ocasião em que postulou a reforma da sentença e redimensionamento da pena, aplicando-se
a minorante do tráfico privilegiado
(id. 198675695).

O Ministério

Público Estadual
manifestou-se pelo desprovimento do s recurso s interposto s pela s Defesa s d e

Amanda Regina Moreira
d
a Nobrega,
Mayckon

d
a Silva Ramos
,
Pedro Henrique Acosta
e
Eliazer

d
os Santos Sanabria
, pugnando pela
manutenção da sentença

proferi
da (id.
173871946
e 198676653
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo
conhecimento dos recursos interpostos, e, no mérito, manifest
ou
-se pelo
provimento parcial
do recurso manejado pelos apelantes
Mayckon

d
a Silva Ramos
e
Pedro Henrique
Da
C
osta,
para fins de
reconhecimento da circunstância atenuante descrita no art. 65, inciso I, do Código Penal
, mantendo-se o édito condenatório em todos os seus demais termos
(id.
204693189
).

É o relatório
.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577).

Consta da denúncia que:

“...
no dia 25/01/2022, por volta das 20h45min, na residência situada na Rua 04, n° 578, Bairro Jardim Nova Era, nesta cidade,
os denunciados AMANDA REGINA MOREIRA DA NOBREGA SILVA, ELIAZER DOS SANTOS SANABRIA, GABRIEL JUNIO DE ALMEIDA ARAUJO, MAYCKON DA SILVA RAMOS e PEDRO HENRIQUE ACOSTA, foram presos em flagrante delito por transportarem, entre Estados da Federação, guardarem e manterem em depósito 424 (quatrocentos e vinte e quatro) porções, perfazendo massa de 331,96 kg (trezentos e trinta e um quilos e noventa e seis gramas),
que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial Preliminar de fls. 110/112, ID 75502532.

(.
..)

São dos autos que no dia supracitado, a Polícia Militar recebeu delação de que no referido endereço havia chegado uma grande quantidade de droga, que seria distribuída no mesmo dia, razão pela qual se deslocou até o imóvel,
onde avistou 03 (três) veículos, Hyundai/HB20, VW/Gol e GM/Chevrolet Corsa
, sendo que dois estavam estacionados em frente da residência, e o outro na garagem e, as placas dos veículos Corsa e Gol são da cidade de Ponto Porã/MS, e o HB20 da cidade de Várzea Grande/MT.

Logo, os denunciados, que estavam na frente do imóvel, ao perceberem a presença policial, correram para os fundos da residência, porém, foram abordados.

Em
revista veicular, os policiais apreenderam no interior do veículo Corsa, 400 (quatrocentos) tabletes de maconha, no HB20, 05 (cinco) tabletes, e no Gol, mais 03 (três) tabletes da mesma droga
.

Já
na bolsa da denunciada AMANDA, foram apreendidos 02 (dois) tabletes de maconha
, e,
no interior da residência, em um dos quartos, mais 14 (quatorze) porções da mesma substância ilícita
.

Aprendeu-se, outrossim, 03 (três) máquinas de cartão, 05 (cinco) aparelhos celulares, marca Samsung e Apple, 01 (um) RG, em nome de Jonas Vieira Fernandes, e na posse de AMANDA, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, e a quantia de R$ 110,00 (cento e dez reais) em dinheiro, e com ELIAZER, 01 (um) aparelho celular, e a importância de R$ 721,75 (setecentos e vinte e um reais e setenta e cinco centavos), em dinheiro, e com GABRIEL, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, bem como R$ 200,00 (duzentos reais) em dinheiro, e com PEDRO, R$ 20,00 (vinte reais) em dinheiro, e 01 (um) cigarro eletrônico (Termo de Exibição e Apreensão, fls. 21/22, ID 75502532).”. (id. 173871710).

Da detida análise das razões constantes dos presentes recursos, conclui-se que o inconformismo dos apelantes
merece acolhimento, em parte
.

Quanto ao pedido de
absolvição
pleiteado pelos Apelantes
Maycon da Silva Ramos e Pedro Henrique da Costa
, denota-se que a Defesa dos Apelantes sustenta que as provas apresentadas são insuficientes para subsidiar as suas condenações.

Contudo, observa-se que a
materialidade
restou devidamente comprovada pelo laudo pericial que constatou a
apreensão de 424 (quatrocentos) porções de substância análoga à maconha, pesando 331,96 Kg (trezentos e trinta e um quilogramas e noventa e seis gramas
) – (id. 173871650).

No tocante à
autoria
observa-se que os Apelantes
Pedro Henrique da Acosta e Mayckon da Silva Ramos
, na fase policial, optaram pelo direito ao silêncio (ids. 173862440 e 173862444).

Da mesma forma,

na fase judicial,
Pedro
permaneceu em silêncio, apenas confirmando que residia em Ponta Porã/MS.

“... sou de Ponta Porã/MS; (...) eu prefiro me manter calado; (Fase Judicial – Pedro Acosta).

Por sua vez,
Maycon da Silva Ramos,
em juízo, negou a prática delitiva, e como sói acontecer, alegou que tinha ido até o local, para adquirir droga, para consumo próprio.

Todavia, observa-se que este Apelante entrou em contradição inicialmente afirmando que no momento em que foi receber o produto do proprietário da residência, chegaram os dois veículos na residência, ocasião em que polícia chegou juntamente.

Posteriormente, disse que estavam no portão para dentro da casa, esperando o cara chegar com a “nossa parada” para nós ir embora. Vejamos:

“...eu tenho um comércio, sou barbeiro; (...) não (não confessa o crime a ele imputado na denúncia);
nego a acusação
; (...)
nesse dia eu tinha ido comprar uma droga lá, para mim usar; tinha ido eu, o Gabriel e a Amanda
; o dono da casa pediu para eu entrar, entra aqui para dentro, porque ai fora eu não posso distribuir a droga; tem que entrar aqui para dentro; eu entrei para dentro do portão, e fiquei esperando; nessa que eu fiquei esperando, tinha mais gente lá para o fundo da casa, eu fiquei na frente da casa, eu o Gabriel e a Amanda;
ai o cara veio de encontro comigo para entregar a droga; nessa que o cara veio, chegou o Corsa, chegou o Corsa e o Gol na frente e já chegou a polícia junto
; o dono da casa e os demais integrantes saíram correndo pelos fundos e nós ficamos tudo na frente, que foi eu, o Eliazer, o Pedro, o Gabriel e a Amanda; ai foi que a polícia abordou nós, apreendeu as drogas tudinho; eu nem sabia que tinha pego aquela quantia de drogas dentro do carro e nem dentro da casa; nós foi lá, só comprar uma droga; foi lá comprar, porque nós usa; (...) eu não sei quem era o dono da casa, porque aquela casa toda semana trocava de pessoa; (...) eu não conhecia esse cara, era um cara totalmente diferente; (...) não (não era o Pedro); (...) não (não era o Eliazer); (...)
o Eliazer chegou junto com o Pedro
; (...)
chegaram de carro
; (...)
um Corsa
; (...)
o Pedro chegou num Gol
;
e o Eliazer no Corsa
; (...) nesse dia, tinha um HB20 na frente da casa; esse HB20 estava na frente da casa; pra mim, esse HB 20 era de um outro cara que estava nos fundos da casa, que saiu correndo junto (...) tinha uma motocicleta, tinha uma biz, tinha outros integrantes nos fundos da casa; (...) eles saíram correndo, eles estavam nos fundos da casa, a gente não saiu correndo; (...)
não sei (porque não foram aprendidos os demais veículos);
(...)
quem chegou primeiro no local, foi eu, a Amanda e o Gabriel; na sequência chegou o Eliazer e o Pedro; ai o Eliazer já colocou o carro de ré, na casa
;
nessa nós ficou do portão para dentro da casa; esperando o cara chegar com a nossa parada para nós ir embora
;....”. (Fase Judicial – Acusado Maycon da Silva Ramos).

Por sua vez, a acusada
Amanda
, na fase judicial, tentou adaptar as suas declarações às prestadas pelo Apelante
Maycon da Silva Ramos,
negando a autoria do delito e alegando que teria ido ao local para adquirir, apenas, vinte reais de droga para seu consumo,
quando na sua bolsa, foram encontrados dois tabletes de substância análoga à maconha
. Vejamos:

“...
sim, nego todas as acusações
; (...)
eu sou só usuária de drogas e não sou mais (...) era usuária de maconha; (...) só conhece o Gabriel e o Mayckon (dos acusados presentes);
conhece eles de festas, eram meus amigos; (...) sim eles estavam junto comigo; (...) eu fui lá comprar vinte reais; ai eu estava lá na frente e a polícia chegou e já abordou a gente; (...)
eu não sabia de nada (onde tinha droga, se eu sabia quem era o dono da casa), porque eu tinha ido lá apenas para comprar mesmo, vinte reais;
eu tinha cento e cinquenta reais na minha bolsa, que eu tinha recebido do meu trabalho; ai eu fui buscar uma porção de droga para mim; (...) eu não me recordo se foi o Gabriel ou se foi o Mayckon (que falou que lá era um ponto de venda de drogas), a gente foi junto e eles sabia que lá era um ponto de venda de drogas; (...) eu não me recordo de quem comprei a droga; eu não tive contato,
quem entrou dentro da casa para comprar foi o Mayckon;
(...) eu não vi quem estava na casa, eu e o Gabriel ficamos na frente da casa e
o Mayckon entrou para comprar
e ai eu não vi quem estava lá dentro; (...)
não (não foi encontrada droga dentro da bolsa da acusada)
; eles falaram que iriam colocar droga para incriminar todo mundo, na verdade; (...) eu vi o Corsa lá, e acho que tinha esses dois carros na frente; (...) que foi agredida pelos policiais;....”. (Fase Judicial – Amanda).

Constata-se que
Gabriel
desistiu do recurso e da mesma forma que os demais integrantes, negou a autoria do delito, dizendo-se ser usuário de entorpecentes, motivo pelo qual estaria na residência juntamente com
Mayckon e Amanda
a qual, tentando se eximir das acusações negou até mesmo que já estivesse em poder da substância entorpecente que estava em sua bolsa (02 tabletes de substância análoga à maconha):

“...eu tenho um lavajato; (...)
eu não tenho nada a ver com isso (com as acusações descritas na denúncia
); (...)
sim (nega a acusação);
(...) não é responsável pela droga que foi apreendida na casa no dia dos fatos; (...) não senhor (a droga não era sua); (...) não sabe de quem era; (...)
eu fui lá para comprar droga, eu sou usuário, comprar maconha para mim fumar; foi eu, o Mayckon e a Amanda
; (...) eu tinha duzentos reais, que eu fiz no dia lá, no lavajato; (...) eu nunca vi na minha vida (Pedro e Eliazer); (...) não tinha conhecimento que lá era ponto de venda de drogas, foi a primeira vez que foi lá; (...) não senhor (os veículos que estavam lá não lhe pertenciam); (...)
na hora que eu cheguei lá, o cara falou para eu esperar pelo lado de dentro, nisso já chegou os carros; ai o carro foi entrando de ré e a viatura da polícia chegou
;....”. (Fase Judicial – Acusado Gabriel).

Já, o Apelante
Eliazer
admitiu que havia sido contratado para buscar um produto ilícito, sendo acompanhado por um batedor, por cujo transporte receberia o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), contudo, alegou que não sabia de que se tratava. Vejamos:

“...meu endereço é Ponta Porã/MS; (...) eu sempre fui mecânico, mas, atualmente estava desempregado; (...) sim (confessa o teor da acusação do crime de tráfico de drogas e associação para o crime de tráfico de drogas); (...) no começo do ano que foi que eu vim aqui para Rondonópolis, antes desse fato ter acontecido, eu já estava aqui em Rondonópolis; (...) eu vim em busca de serviço; (...)
aqui na cidade que uma determinada pessoa me contratou para buscar um veículo numa cidade próxima de Rondonópolis; ele falou para mim, que era para trazer muamba; eu estava precisando de dinheiro, sem serviço ainda, fui buscar esse carro; (...) não me lembro senhor (que cidade que era); (...) eu fui buscar justamente esse Corsa
; (...)
esse carro eu fui buscar num posto, juntamente com esse indivíduo que estava comigo
; (...) que conheço só por Dico; (...) que estava somente eu (no veículo); eu sai dali por volta de meio dia; o horário que cheguei em Rondonópolis não me lembro, mas foi de tardezinha; (...) esse indivíduo me conduziu até lá (na casa onde foi abordado); só seguindo para levar esse veículo; (...)
eu fui seguindo outro veículo
, e que foi preso junto; eu lembro que era um veículo preto, não me recordo para dizer que veículo era; (...) não senhor (não sabe quem estava o conduzindo); (...) foi o condutor deste veículo (que o levou até a casa); (...) quando eu cheguei na casa (a polícia o abordou);
até o momento eu sabia que era uma coisa ilícita, mas eu não sabia o que era; porque eu fui para buscar um carro cheio de muamba; quando eu cheguei lá, que eu me deparei com esse monte de porcaria; só que eu necessitava desse dinheiro, por causa de conta e dos meus filhotes, ai eu simplesmente
... (...)
cinco mil reais (para transportar o veículo), era o valor que eu precisava para mim pagar o banco
; (...) eu não conheço nenhum desses indivíduos;...”. (Fase Judicial – Eliazer).

Por sua vez,
o policial militar
Adriano Mata da Silva
, na fase extrajudicial, declarou o que segue:

“...
Que estava de plantão e esta equipe policial recebeu uma denúncia anônima de que no Jardim Nova Era, havia chegado nesta data uma grande quantidade de entorpecente e que referida droga seria distribuída ainda hoje;
Que munidos das informações localizamos o endereço e ao aproximarmos da casa foi visualizado três veículos, sendo dois
em frente à residência
(HB20 e
GOL
) e um deles o “veículo Corsa de cor verde escuro ou azul escuro” sendo estacionado naquele momento no quintal da residência;
Que o veículo corsa era dirigido pelo suspeito Eliazer e que o portão se encontrava aberto e que os conduzidos estavam todos na frente da residência próximos ao portão
;
Que no momento em que ambos avistaram a viatura policial tentaram empreender fuga pra os fundos as residência, porém foram detidos em seguida;
Que diante da situação, deu-se início a uma abordagem, revista pessoal, veicular e residencial, porém todos negaram serem moradores daquele local;
Que foram indagados também sobre os veículos estacionados na frente da residência, e dois desses veículos possuem emplacamento do município de Ponta Porã
e o veículo HB20 que possui emplacamento do município de Várzea Grande, mas nenhum dos indivíduos assumiram serem dono ou responsáveis pelos veículos HB20; Que nenhum dos suspeitos assumiram ser donos da droga que foi localizada na casa; observação: Os conduzidos Eliazer e
Pedro, segundo eles são moradores da cidade de Ponta Porã/MS
;
Que o suspeito Pedro Henrique disse que era responsável pelo veículo Gol
;
Que o suspeito Eliazer disse que o veículo modelo Corsa era de sua responsabilidade; Que foram apreendidos 424 (quatrocentos e vinte e quatro tabletes análogos a maconha, de tamanhos diversos);

Que os tabletes estavam da seguinte forma: - 400 tabletes de substância análoga a maconha localizados no interior do veículo Chevrolet Corsa de verde escuro de placa DGN-9H49
;
02 tabletes de substância análoga à maconha localizados na bolsa da conduzida Amanda
; 14 tabletes de substância análoga a maconha localizados na residência no interior do veículo Hyundai HB20 de cor branca de placa QPS-5H71;
03 tabletes de substância análoga a maconha localizados no interior do veículo VW Gol de preta de Placa HTI-7D64
...” (Fase Policial – Adriano Mata da Silva - id. 173862430).

Como se vê,
Adriano Mata da Silva,
policial Militar que participou da abordagem dos acusados, atestou que receberam uma denúncia anônima no sentido de havia chegado uma grande quantidade entorpecente numa determinada residência, cuja droga seria distribuída naquela mesma data e, de fato, ao se dirigirem para o local, constataram a veracidade das informações.

Denota-se ainda, que a testemunha informou que ao chegarem no local, todos os acusados se encontravam em frente à residência indicada, próximo ao portão, os quais, ao visualizarem a viatura, tentaram empreender fuga, porém, todos foram detidos. Nas buscas, encontraram expressiva quantidade de substância entorpecente,
424 porções de substância análoga à maconha, pesando 331,96 (trezentos e trinta e um quilos e noventa e seis gramas)
, em vários locais como já mencionado.

Insta consignar, que é possível concluir que já havia sido iniciada a distribuição entre os acusados, porquanto no veículo Corsa, de cor verde,
que estava sendo conduzido pelo Apelante Eliazer, foram encontrados 400 tabletes da referida substância, na residência; no interior do veículo Hyundai HB20 de cor branca de placa QPS-5H71, foram encontrados 14 tabletes; na bolsa de Amanda 02 tabletes e no interior do veículo VW Gol de cor preta de Placa HTI-7D64, 03 tabletes.

Verifica-se, também, que
Adriano
atestou que na frente da residência onde estavam os dois veículos estacionados,
um deles era o Gol, no qual foi encontrado 03 tabletes de substância análoga à maconha, cujo veículo o Apelante Pedro admitiu ser o responsável
.

Extrai-se, ainda, das declarações de
Adriano,
que o veículo Gol possuía a placa
HTI-7D64,
de Ponta Porã/MS, em cuja cidade o Apelante
Pedro Henrique
admitiu ser residente, enquanto que em relação ao veículo Corsa, de cor verde, placa DGN-9H49, de Ponta Porã/MS, o
Apelante Eliazer
admitiu ser o responsável, sendo que nesse veículo foi encontrada a maior parte da droga, tudo comprovando que a substância entorpecente em questão foi transportada entre Estados da Federação.

Na fase judicial,
Adriano Mata da Silva
não foi ouvido, tendo em vista que as partes desistiram de sua oitiva.

Por seu turno, a testemunha
Pedro José da Silva
, policial militar, na fase policial, confirmou, em linha gerais, as declarações prestadas por
Adriano
. Vejamos:

“...
que esta equipe policial recebeu uma denúncia anônima de que no endereço citado havia chegado nesta data uma grande quantidade de entorpecente e que a referida droga seria distribuída ainda hoje
; que munidos das informações localizamos o endereço e ao aproximarmos da casa foi visualizado três veículos, sendo dois em
frente à residência
(HB20 e
GOL)
e um deles o "veículo Corsa de cor verde escuro ou azul escuro" sendo estacionado naquele momento no quintal da residência; que o veículo Corsa era dirigido pelo suspeito Eliazer e que o portão se encontrava aberto e que os conduzidos estavam todos na frente da residência próximos ao portão; que no momento em que ambos avistaram a viatura policial tentaram empreender fuga para os fundos da residência, porém foram detidos em seguida; que diante da situação, deu-se início a uma abordagem, revista pessoal, veicular e residencial, a qual foi localizado toda esta quantidade de entorpecente vinculada, logo em seguida foi indagado aos conduzidos quem seria o proprietário da residência, porém todos negaram serem moradores daquele local; que foram indagados também sobre os veículos estacionados na frente da residência, e
dois desses veículos possuem emplacamento do município de Ponta Porã
e o veículo HB20 que possui emplacamento do município de Várzea Grande, mas nenhum dos indivíduos assumiram serem dono ou responsáveis pelos veículo HB20; observação: os conduzidos Eliazer e
Pedro, segundo eles são moradores da cidade de Ponta Porã/MS
;
que o suspeito Pedro Henrique disse que era o responsável pelo veículo Gol
; que o suspeito Eliazer disse que o veículo modelo corsa era de sua responsabilidade;
que foram apreendidos 424 (quatrocentos e vinte e quatro tabletes análogos a maconha, de tamanhos diversos);
que os tabletes estavam da seguinte forma: - 400 tabletes de substância análoga a maconha localizados no interior do veículo chevrolet Corsa de verde escuro de placa DGN-9H49;
02 tabletes
de substância análoga a maconha localizados
na bolsa da conduzida Amanda; 14 tabletes de substância análoga a maconha
localizados
na residência no interior de um dos quartos
;
05 tabletes de substância análoga a maconha localizados no interior do veículo hyundai HB20 de cor branca de placa QPS-5h71
;
03 tabletes de substância análoga a maconha localizados no interior do veículo vw gol de preta de placa HTI-7D64.
..”.
(Fase Policial – Testemunha Pedro José da Silva – id. 173862429 – sic.).

Em juízo, a testemunha
Pedro José da Silva
ratificou suas declarações prestadas anteriormente, esclarecendo que todos estavam na residência, próximo ao veículo Corsa, onde foi encontrada a maior parte da substância entorpecente aprendida (400 tabletes) e que estava sendo conduzido pelo Apelante
Eliazer
, que assumiu a responsabilidade do veículo. Vejamos:

“...
que, o dia 25/01/2022 a Polícia Militar recebeu informação que na residência situada na Rua 04, nº 578, Bairro Jardim Nova Era, nesta cidade, tinha chegado expressiva quantidade de droga, que seria distribuída imediatamente, não especificava o que seria, mas só que seria droga
; e que essa droga seria distribuída em pouco prazo; (...)
Que a Polícia Militar se deslocou ao endereço supracitado, sendo que próximo à residência visualizou os veículos Hyundai/HB20, VW/Gol estacionados em frente do imóvel, e, o GM/Chevrolet Corsa, estacionando na garagem da residência
; (...) Que, ao perceberem a guarnição policial, todos tentaram empreender fuga para os fundos da casa, porém, logrou-se êxito na abordagem; Que o condutor do veículo corsa foi abordado dentro do veículo; (...)
Que realizada a busca veicular e residencial encontrou toda a droga descrita no boletim de ocorrência
; Que indagados sobre o imóvel, nenhum dos implicados se identificou como proprietário; Que questionados sobre os veículos, todos inicialmente negaram serem os proprietários, porém, as chaves dos mesmos estava dentro da residência, vindo posteriormente assumirem a propriedade dos
carros, inclusive dois tinham a placa da cidade de Ponta Porã/MS
;
Que na bolsa de AMANDA foram apreendidos 02 (dois) tabletes de maconha; Que no interior da residência foram localizadas 14 (quatorze) tabletes da mesma substância ilícita; Que nos três veículos foram encontradas as demais drogas descritas na denúncia
; (...)
que dois dos envolvidos admitiram ser daquela região ali, Ponta Porã, próximo ao Paraguai
; (...) Que todos os implicados estavam no quintal, pelo lado de dentro da residência, próximos ao veículo que estava sendo estacionado de ré, veículo Corsa no qual estava praticamente quase toda a droga que foi encontrada estava dentro desse veículo; (...)
tinha droga na bolsa dela (Amanda
); (...)
a droga que estava no veículo estava embalado em plásticos de cor vermelha
; as outras que estavam dentro da residência que não eram da mesma cor; acho que era uma embalagem escuro, preta, ou marrom, não me lembro bem;
mas tinha droga também dentro da residência
; (...) sim senhor, tinha droga dentro dos três veículos, do Corsa e dos outros dois que estavam lá dentro; aliás, dos outros dois que estavam fora; (...) sim, um HB 20 e um Gol (os outros dois veículos); (...) é isso mesmo (dois se declararam residentes de Mato Grosso do Sul); (...)
um era Eliazer esse eu me recordo bem, quem é que estava pilotando o Corsa
; esse eu me recordo bem, que era morador daquela região lá; (...)
todas as embalagens ali, se tratavam de maconha
; (...)
Doutor estavam todos ali na frente, próximo ao veículo que estava sendo estacionado;

como se estivesse ali, um grupo reunido, apoiando, de qualquer forma estavam ali, bem próximo do veículo que estava estacionando;
(...) Que foi apreendido dinheiro e pertences dos implicados; (...)
Que foram apreendidos aproximadamente mais de 300 tabletes de maconha, inclusive o porta-malas do veículo Corsa estava fechando com dificuldade, haja vista, estar “até em cima” com drogas
; (...) a denúncia seria do local e que iria chegar uma quantidade de droga para ser comercializado, ou seja, não especificava se seria mulher, quantas pessoas seriam; só dizia que iria chegar a droga e que teria alguma na residência para receber; (...)
os seis conduzidos que estavam próximos do veículo (que tentaram empreender fuga do local
); que tentaram empreender fuga para os fundos da residência foram praticamente todos, menos o que estava conduzindo o veículo Corsa, que não teve tempo dele abrir e sair do veículo;...”. (Fase Judicial – Pedro José da Silva - id
. 86381124).

Registre-se, por ser importante, que o fato de as testemunhas serem os agentes policiais militares que conduziram o flagrante dos Apelantes não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente, quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, conforme Enunciado Orientativo n.º 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Ouvida a senhora
Érica,
genitora da Apelante
Amanda
, em juízo, afirmou que não presenciou os fatos, apenas, atestou que sua filha era usuária de drogas. Vejamos;

“...
a Amanda eu tenho conhecimento que ela é usuária sim
; eu descobri que ela é usuária a partir dos dezoito anos; hoje ela está com 22 anos; (...) (Fase Judicial -Informante Erica Adela Moreira da Nobrega).

A senhora
Roseneide,
sogra de
Eliazer
, ouvida na condição de informante, e a testemunha
Iro José Soares
confirmaram que
Eliazer
era residente na cidade de Aral Moreira, Mato Grosso do Sul.

Portanto, os Apelantes foram presos em flagrante delito, com enorme quantidade de substância entorpecente em depósito, tanto na residência, como nos três veículos apreendidos, que estavam transportando o mesmo tipo de substância, embalada com invólucros semelhantes (plástico de cor vermelha), máquinas de cartão de crédito, dinheiro e diversos aparelhos telefônicos, tudo comprovando a denúncia inicial, quadro fático a demonstrar de forma insofismável, que os implicados se dedicavam ao crime de tráfico.

Conclusivamente, em que pese a negativa do acusado
Mayckon
e o silêncio do Apelante
Pedro
, diante do contexto probatório, principalmente, em face das informações recebidas pelos agentes policiais, as quais foram confirmadas através da apreensão da enorme quantidade de entorpecente
(331,96kg)
, juntamente com máquinas de cartão, não há que se falar em absolvição na forma pretendida pela Defesa dos Apelantes
Mayckon da Silva e Pedro Henrique.

Acresça-se, ainda, que em relação ao acusado
Pedro Henrique Acosta
, conforme ressai das declarações do Apelante
Eliazer
, ele estava na condição de seu batedor, declarações que foram roboradas pelo próprio acusado que admitiu a responsabilidade do veículo
,
no qual foi encontrado 03 tabletes de substância análoga à maconha
.

Quanto à pretensão das defesas dos Apelantes
Mayckon e Amanda
, no sentido de
que a imputação fosse desclassificada para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06
, temos que o fato dos Apelantes serem usuários, não é excludente do crime de tráfico,

já que nada impede que a pessoa utilize drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Em sintonia com esse posicionamento, segue o teor do Enunciado nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Nesse sentido é pacífica a jurisprudência. Vejamos:

“
A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última de maior gravidade” (TJSP – HC 42.229-3 – Rel. Onei Raphael – RJTJSP 101/498).

Conclusivamente, quanto à alegação dos Apelantes
Mayckon e Amanda
de serem usuários, em face das circunstâncias em que foram detidos, conclui-se indene de dúvidas quanto à incriminação por tráfico de drogas, na forma decidida pelo Juízo de Primeiro Grau.

Importa ressaltar, conforme as declarações da apelante
Amanda
que foi apanhada com dois tabletes de maconha em sua bolsa (pesando aproximadamente
1.566 kg
- 331,96 kg / 424 tabletes), que ela estava unida com Mayckon e Gabriel, já que ela mesma afirmou que foi Mayckon que entrou no local para comprar e, posteriormente, foram encontrados dois tabletes da mesma substância em sua bolsa.

No tocante à pretensão dos recorrentes
Amanda Regina Moreira da Nobrega Silva,

Eliazer dos Santos Sanabria, Mayckon e Pedro Henrique

de reconhecimento da minorante do
tráfico privilegiado
, de igual modo,
não
prospera, conforme mencionado pelo
juiz a quo,
por ocasião da prolação da sentença.

Com efeito, no caso concreto, máxime diante das provas coligidas, nítido que os Apelantes estavam se dedicando à atividade criminosa, e, por conseguinte, não fazem jus ao denominado tráfico privilegiado.

Vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL
(...)
NÃO APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – TRAFICÂNCIA EM LARGA ESCALA – INTERESTADUALIDADE
– FORMA DE ACONDICIONAMENTO –
AUXÍLIO DE BATEDOR
–
DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA
– (...).

(...)

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.

A condução de veículo diverso daquele em que a droga fora apreendida, com a finalidade de guiar o transportador e manter vigilância, configura o crime de tráfico de entorpecentes, na modalidade “transportar”.

(...)

O transporte interestadual de expressiva quantidade de droga
e a forma do seu acondicionamento em um dos veículos,
somados ao auxílio de batedores de estrada
,
evidenciam a dedicação às atividades criminosas e não permitem a aplicação da minorante do tráfico privilegiado
.

(...).

Mostra-se inaplicável a causa de diminuição prevista no art. 29, § 1º, do CP aos agentes que atuam na função de batedores de estrada do transporte interestadual de elevada quantidade de entorpecente.

(...)”.

(N.U 1005193-18.2022.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. (...) 3. ALMEJADA A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. INACOLHIMENTO. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. 4 (...) 5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. (...)

3.
Para que seja aplicada a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante de todos os requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade; bons antecedentes;
não dedicação a atividades criminosas
; tampouco integração a organizações com tal desiderato; de modo que, na espécie, havendo comprovação
de que a apelante se dedicava a atividade criminosa
e fazia do tráfico de drogas seu meio de vida, são circunstâncias que afastam a aplicação do tráfico privilegiado.

4. (...).

5. Recurso parcialmente provido.

(N.U 0001579-10.2018.8.11.0021, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024).

No caso, denota-se que, além dos 03 (três) veículos empregados, dois deles com emplacamento no Estado de Mato Grosso do Sul, mesma unidade da Federação de moradia e domicílio dos Apelantes
Eliazer
e
Pedro Henrique
e, os outros 03 (três) implicados, utilizando-se de residência em Rondonópolis como base para a senda criminosa, estavam, todos, em junção de esforços e adredemente ajustados, atuando ativamente, não só no transporte, mas na guarda de expressiva quantidade de entorpecentes, para posterior distribuição.

Ressalte-se, por importante, que a Apelante
Amanda
já estava com 02 (dois) tabletes de substância análoga à maconha
(pesando aproximadamente
1.566 kg
- 331,96 kg / 424 tabletes)
, na sua bolsa, que seria disseminada na região, apresentando a mesma embalagem do restante da droga que foi encontrada nos três veículos.

Insta consignar que os Apelantes e os demais corréus, em operação planejada, com emprego de vários veículos, em uma residência, foram flagrados pela Polícia Militar por terem transportado, entre Estados da Federação, e estarem guardando e mantendo em depósito, para posterior comercialização,
424 (quatrocentos e vinte e quatro) porções de maconha, com massa de 331,96 Kg (trezentos e trinta e um quilos e noventa e seis gramas).

Portanto, os Recorrentes não se tratam de pequenos traficantes, que pudessem fazer jus à referida causa de redução de pena, ficando devidamente comprovado que tinham alto envolvimento com a traficância, dedicando-se à atividade criminosa, de modo que
não há que se falar em reforma da sentença
, para aplicar a causa de diminuição de pena descrita no
art. 33, § 4º da Lei de Drogas
.

Vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

“Agravo regimental em habeas corpus.
Direito penal e processual penal. Tráfico de drogas. Inaplicabilidade do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Ausência de requisitos
. Inviabilidade da via eleita.
Dedicação a atividades criminosas
.
Agravante responsável pelo abastecimento de pontos de venda de drogas.

Agravo regimental não provido. 1. Segundo a firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006”
( HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 31/10/14). 2. Para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, providência que o habeas corpus não comporta. 3. O fundamento lançado para afastar o tráfico privilegiado foi a demonstração de que o agravante se dedicava a atividades criminosas, pois atuava como “responsável pelo abastecimento de pontos de venda de drogas na Favela da Vila Municipal (Km 21)”. 4. Agravo regimental não provido. (STF - HC: 219736 SP, Relator: Dias Toffoli, Data de Julgamento: 03/11/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: Processo Eletrônico DJe-246 Divulg 02-12-2022 public 05-12-2022).

Conclusivamente, os Apelantes não preenchem todos os requisitos necessários ao benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2016.

Quanto à pretensão das defesas dos apelantes
Mayckon da Silva, Pedro

Henrique
e
Amanda
, no sentido de que seja afastada do édito condenatório a majorante descrita no
art. 40, inciso V, da Lei de Drogas
, uma vez que não há prova, nos autos, do tráfico interestadual, também
não procede.

Extrai-se das provas dos autos, que além do próprio Apelante
Pedro Henrique
e do corréu
Eliazer

dos Santos Sanabria
admitirem serem moradores do Estado do Mato Grosso do Sul, os veículos Corsa e Gol, apreendidos e que estavam com grande quantidade de drogas, são emplacados na cidade de Ponta Porã/MS, não restando dúvidas, que o referido produto foi trazido do referido Estado e estava sendo guardado em um imóvel, como ponto de distribuição em Rondonópolis.

Neste sentido foram as declarações da testemunha
Pedro José da Silva,
em juízo, que deixou muito claro que, após a localização da droga,
Eliazer
e
Pedro
admitiram que eram do Estado de Mato Grosso do Sul, bem como, que ficou evidente que
Amanda, Mayckon
e
Gabriel
estavam no imóvel para auxiliar
Eliazer
e
Pedro
guardarem os entorpecentes, que estavam acondicionados e embalados, dando apoio e auxílio uns aos outros na guarda e distribuição dos entorpecentes.

Importa ressaltar que, conforme Súmula 587 do Superior Tribunal de Justiça, não se faz necessário a transposição do limite territorial entre os estados-membros, para que seja reconhecida o supramencionado aumento de pena:

“Para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual”.

Desse modo, considerando-se o contexto fático probatório e as circunstâncias em que se deram as prisões, temos que restou comprovada a prática do crime de tráfico, com a incidência da causa de aumento de pena descrita no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, sendo que o Apelante
Pedro Henrique
e o corréu
Eliazer dos Santos Sanabria
eram da cidade de Ponta Porã/MS, cujos veículos apreendidos, com a droga, também eram do referido Estado da Federação, e, por conseguinte, é razoável concluir que transportaram o entorpecente do Mato Grosso do Sul para Rondonópolis/MT (conhecida rota de entrada de
Cannabis
para o Brasil), sendo que, em Rondonópolis, a droga seria distribuída pelos Recorrentes
Amanda, Mayckon
e o outro corréu
Gabriel
, de maneira que o Apelo deve ser desprovido também nesta parte.

Destarte, o delito de tráfico de drogas, entre Estados da Federação, restou comprovado, de modo que
a causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/06 deve ser mantida na forma exposta pelo Juiz sentenciante
.

Quanto à alegação de ofensa ao princípio “
ne

bis in idem”,
em relação à quantidade de droga, a defesa dos apelantes
Mayckon da Silva Ramos
e
Pedro Henrique Acosta
pugna para que a quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida seja sopesada somente em uma das fases da dosimetria da reprimenda, ou seja, na primeira fase, quando da análise das circunstâncias judiciais; não podendo ser usada na terceira fase, quando se observa as causas de aumento e diminuição da pena, sob pena de ocorrência de
bis in idem
.

Analisando a dosimetria da pena aplicada aos apelantes, observa-se que o Juízo de Primeiro Grau, ao fixar a pena-base, na primeira fase levou em consideração a quantidade e a natureza da droga para elevar a pena basilar, com fundamento no art. 42 da Lei 11.343/2006, já, na terceira fase, o Juízo deixou de aplicar a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei Antidrogas, “
dada à quantidade de droga apreendida
[1]
eis que se trata de aproximadamente de 331 quilos de MACONHA, situação que desnatura a realidade do tráfico mula ou privilegiado”.

Por outro lado, em virtude de reconhecimento do tráfico interestadual, aumentou a pena na fração de 1/6.

Desta forma, assim como o Magistrado Sentenciante, entendo que a utilização da quantidade de entorpecente para negativar o vetor circunstância do crime, não implica em
bis in idem
em relação ao afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, na última fase de fixação da reprimenda, mas sim, em utilização da mesma regra em momentos distintos e com finalidades diferentes. Neste sentido, é a jurisprudência do STJ, a seguir transcrita:

“...
4.
Embora a quantidade de entorpecentes apreendidos já tenha sido utilizada na primeira fase da dosimetria penal para exasperar a pena-base, nada impede que tal circunstância seja novamente considerada na terceira etapa para aferir a traficância habitual e, consequentemente, obstar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.
5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 508335 SP 2019/0126200-6, Relator: Ministro Jorge Mussi, Data de Julgamento: 27/08/2019, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 05/09/2019).

Importante registrar neste ponto que além da quantidade da droga apreendida, a comprovar a dedicação às atividades criminosas, temos as circunstâncias em que os fatos ocorreram, a denúncia anônima, a detenção dos apelantes, na residência onde foi encontrada a expressiva quantidade de substância análoga à maconha, próximos dos veículos que também estavam com o mesmo tipo de substância entorpecente,
sendo que dois dos veículos, transcenderam as divisões de Estados
e foram apreendidos juntamente com máquinas de cartão, fatos que bem demonstram a atividade criminosa habitual a ser valorada na terceira etapa da dosimetria da pena e, assim afastar a incidência da figura privilegiada, neste sentido vejamos jurisprudência:

“...7.
Na terceira etapa da dosimetria da pena, o Tribunal de origem negou a aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, considerando a dedicação do réu a atividades criminosas, notadamente em razão das circunstâncias do delito
, uma vez que, além das drogas, foram apreendidos um caderno contendo anotações referentes à contabilidade do tráfico, uma balança de precisão e mais quantia em dinheiro. (...) (STJ - AgRg no HC: 782700 SP 2022/0352080-5, Relator: Joel Ilan Paciornik, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJE 29/06/2023)”.

No mesmo sentido é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça. Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES INTERESTADUAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE, À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE, COM NATUREZA DELETÉRIA – 2. EXCLUSÃO DA MAJORANTE REFERENTE AO TRÁFICO INTERESTADUAL, POR AUSÊNCIA DE PROVAS – NÃO CABIMENTO – RECONHECIMENTO QUE PRESCINDE DA TRANSPOSIÇÃO DA FRONTEIRA DOS ESTADOS – SÚMULA 587 STJ – 3.
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NE BIS IN IDEM, COM CONSEQUENTE ABRANDAMENTO DO REGIME – INVIABILIDADE – QUANTIDADE DE DROGA QUE NÃO SE MOSTROU O PONTO CENTRAL DA FUNDAMENTAÇÃO - MODUS OPERANDI E CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS EVIDENCIARAM A DEDICAÇÃO DO AGENTE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – MANUTEÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – APELO DESPROVIDO.

1. (...).

2. Mantém-se a incidência da causa de aumento referente ao tráfico interestadual, porquanto comprovados nos autos que a destinação do entorpecente era o Estado de São Paulo, sendo prescindível, para tal desiderato, a efetiva transposição de fronteiras. Súmula 587 do STJ.

3.
Não prospera a tese de que o afastamento do tráfico privilegiado violou o princípio do ne bis in idem, em razão do magistrado a quo ter se sopesado, nesse viés, a quantidade de droga. Dessume-se da r. sentença condenatória que, em verdade, o modus operandi e as circunstâncias da apreensão do narcótico levaram à conclusão de que o agente se dedicava às atividades criminosas, raciocínio adequado e consentâneo com a jurisprudência pátria.
Persistindo incólumes os termos da dosimetria penal, não há se falar em abrandamento do regime para o semiaberto, porquanto ausente o requisito objetivo para tal desiderato. Apelo defensivo conhecido e desprovido.

(N.U 1028592-79.2022.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023).

Conclusivamente, temos que o Juízo de primeiro grau, não incidiu na ocorrência de “
bis in idem”,
de modo que
a pena
não
deve ser reparada neste ponto.

Quanto ao pedido de reconhecimento da
menoridade relativa
de
Mayckon da Silva Ramos
e
Pedro Henrique Acosta,
a
defesa dos apelantes pugnou pelo reconhecimento da circunstância atenuante descrita no art. 65, inciso I, do Código Penal, ao argumento de que eles, à época do crime, eram menores de 21 anos de idade.

Em detida análise dos autos, observa-se que assiste razão à Defesa. O Apelante
Mayckon da Silva Ramos
é nascido em
18/12/2001 e Pedro Henrique Acosta,
nascido,
em
29/08/2002
e o delito ocorreu, em 25/01/2022, portanto, eram menores de 21 anos na época do cometimento do delito,
fazendo jus
à circunstância atenuante prevista no
art. 65, I, do Código Penal
, de modo que
a sentença deve ser redimensionada na segunda-fase da dosimetria da pena
, neste aspecto.

Feita essas considerações, passo ao redimensionamento da pena imposta ao Apelante
Mayckon da Silva Ramos
:

Na
primeira fase:
Reconhecida uma circunstância judicial desfavorável ao apelante
(
grande quantidade de droga apreendida - 331,96 kg),
mantenho
a pena-base um pouco acima do mínimo legal, ou seja, em
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias/multa
, na forma fixada pelo Juízo sentenciante.

Na
segunda fase:
Reconhecida a menoridade relativa do Apelante
Mayckon da Silva Ramos,
à época dos fatos,
atenuo
a pena até aqui apurada, em 1/6, ou seja, em
11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 96 (noventa e seis) dias/multa
, resultando a pena nesta fase, em
04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias/multa e 484 (quatrocentos e oitenta e quatro) dias/multa.

Terceira fase:
Reconhecido o tráfico interestadual, aumento a pena até aqui apurada, em 1/6, ou seja,
em
11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 96 (noventa e seis) dias/multa
, obtendo o
quantum
de
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias/multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
.

4 – Expostos os fundamentos da dosimetria, fixo a
pena final
, em
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias/multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
, pena esta, que imponho ao Apelante
Mayckon da Silva Ramos
, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime por ele praticado.

Dosimetria da pena do Apelante Pedro Henrique Acosta

Na
primeira fase
, levando-se em consideração a grande quantidade de droga apreendida, da mesma forma efetuada pelo Juízo Sentenciante, fixo a pena-base um pouco acima do mínimo legal, ou seja, em
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias/multa.

Na
segunda fase:
Diante da menoridade relativa do Apelante
Pedro Henrique Acosta
,
à época dos fatos, atenuo a pena até aqui apurada, em 1/6, ou seja, em
11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 96 (noventa e seis) dias/multa
, resultando a pena nesta fase, em
04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias/multa e 484 (quatrocentos e oitenta e quatro) dias/multa.

Terceira fase:
Reconhecido o tráfico interestadual, aumento a pena até aqui apurada, em 1/6, ou seja,
em
11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 96 (noventa e seis) dias/multa
, resultando a pena até aqui apurada, em
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias/multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
.

4 – Expostos os fundamentos da dosimetria, fixo a pena final, em
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias/multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
, pena esta, que imponho ao Apelante
Pedro Henrique Acosta
, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime por ele praticado.

Mantenho o regime
semiaberto
, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, para o cumprimento da pena de reclusão (art. 33, §2º, “b”, §3º, do CP).

À vista do exposto, conheço dos recursos interpostos, e, em consonância com o parecer ministerial,
dou PARCIAL PROVIMENTO ao apelo defensivo dos Apelantes
Mayckon da Silva Ramos
e Pedro Henrique Acosta
, reformando o
decisum,
apenas, para reconhecer a circunstância atenuante da menoridade relativa aos Apelantes,
resultando a pena final para ambos, em

05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias/multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato,
mantendo-se o regime anteriormente fixado (Semiaberto).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024